Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733550-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): AMF BRASIL CORP EIRELI Agravada (s): ELIZABETH SOUZA LIRA – ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============DECISÃO================ Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, AMF BRASIL CORP EIRELI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse no 0730075-40.2022.8.07.0001 ajuizada em face de ELIZABETH SOUZA LIRA – ME, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 39987049), a agravante sustenta que adquiriu a máquina objeto dos autos – Gerador CNC TL 10 (máquina Gerador de Curva Tooling) – em 2/6/2017. Aduz que sua ex-empregada vendeu a máquina para a agravada, mesmo não tendo poderes para realizar o negócio. Alega que não realizou contrato de compra e venda com a agravada nem recebeu qualquer valor referente a venda do equipamento. Assevera que restou caracterizada a posse indevida da máquina pela agravada. Aponta que, em 7/2/2022, enviou notificação extrajudicial à agravada com o objetivo de receber a máquina de forma amigável, todavia, sem êxito. Assegura que o entendimento do d. Juízo de origem no sentido de não conceder a liminar de reintegração de posse em razão da ausência de comprovação da data do esbulho, não deve proceder, visto que a posse pela agravada e a data do esbulho são comprovadas pela notificação extrajudicial. Defende que a probabilidade do direito reside no fato de que a propriedade do bem foi comprovada pela nota fiscal apresentada e a posse da máquina pela agravada e o esbulho pela notificação extrajudicial. Argumenta que o risco ao resultado útil do processo se dá pela fraude no negócio jurídico, visto que não assinou contrato de compra e venda e não outorgou poderes a terceiros para celebração do negócio jurídico. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “para que ocorra o julgamento do presente recurso antes do processo principal seguir com a citação e apresentação e defesa por parte da Agravada, tendo risco deste ocultar a máquina”. No mérito, o provimento do recurso, “a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a liminar de reintegração de posse, visando garantir o direito da Agravante, qual seja, reaver o veículo”. Preparo (ID 39989186 e 39989187). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Eis a r. decisão agravada (ID 40011006): 1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse ajuizada por AMF BRASIL CORP LTDA -ME em desfavor de ELIZABETH SOUZA LIRA - ME, partes qualificadas. 2. Alega que em 02/06/2017 comprou a máquina Gerador CNC TL 10 (máquina Gerador de Curva Tooling) no valor de R$ 165.000,00 da empresa Tooling Equipamentos Óticos Ltda - EPP. 3. Sustenta que a máquina era utilizada pela própria autora e, no entanto, percebeu que não mais pertencia ao acervo de maquinário. 4. Narra que posteriormente tomou conhecimento que referida máquina havia sido vendida para a parte ré por uma ex-empregada. 5. Destaca que enviou notificação extrajudicial à demandada com o requerimento de devolução da máquina no prazo de 48 horas, o qual não foi atendido. 6. Ao final requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a reintegração de posse da máquina em seu favor. 7. É o breve relato. Decido. 8. De acordo com os arts. 561 e 562 do CPC, o deferimento da liminar está condicionado ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 9. A posse, sob o influxo do pensamento de Ihering, caracteriza-se pela apreensão da coisa física ou, mais precisamente, pela exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.1196 do Código Civil). 10. Na linha do Enunciado 492 do CJF/STJ, "a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela". 11. No caso em exame, ao menos em um exame superficial, pretende a parte autora sustentar o esbulho possessório com base na nulidade de negócio jurídico que culminou na transferência da máquina para a ré. 12. Com efeito, embora a parte autora tenha comprovado a propriedade da máquina (ID 133512583), não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava em sua posse. 13. Como já apontado, os institutos da propriedade e da posse são distintos, de modo que nem sempre a aquisição da propriedade implica na imediata imissão na posse do bem adquirido. 14. Além disso, não há nenhum elemento ou indício nos autos de que a parte demandada está na posse da máquina. 15. O simples envio de notificação extrajudicial não é suficiente para demonstrar que a ré está na posse do objeto, de maneira que as alegações autorais estão destituídas, neste átimo do processo, de fundamento probatório. 16. Também há de consignar que não foi especificada e comprovada a data precisa do esbulho, dado este relevante para averiguação do prazo de ano e dia para o deferimento da liminar possessória. 17. Diante disso, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse. (...). (Grifos do original) Como bem pontuou o d. Juízo de origem, a concessão da liminar em ação possessória depende da comprovação pela autora/agravante dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, (i) a posse do bem; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pela ré/agravada;(iii) a data da turbação ou do esbulho; e(iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. A par disso, o artigo 562 do mesmo diploma legal estabelece que: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”. (Grifou-se) Sobre a matéria, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Na forma do art. 561 do mesmo diploma legal, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Caso a petição inicial esteja devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, expedição de mandado liminar de manutenção de posse ou de reintegração, conforme a primeira parte do art. 562, caput, do CPC. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610490, 07220313520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. BEM IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO. DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA PELO COMODATÁRIO. DEVIDA. (...) 2. O art. 561 do CPC estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. In casu, demonstrada a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, impõe-se a reintegração de posse.(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1610540, 07026088720218070012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Numa análise perfunctória, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC. Isso porque, da análise dos autos, tem-se que a agravante não comprovou que a máquina em questão estava em sua posse no momento da suposta venda à agravada. Nesse sentido, restou consignado na r. decisão agravada que, embora a agravante tenha comprovado a propriedade da máquina, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava em sua posse, fundamento que sequer foi impugnado pela agravante em suas razões recursais, em verdadeira afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Ademais, a petição inicial não está acompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a alegada posse indevida da máquina pela agravada, ou seja, o esbulho supostamente praticado pela agravada. Nem mesmo a data do suposto esbulho foi informada e comprovada pela agravante. Nesse contexto, a notificação extrajudicial expedida pela agravante e enviada à agravada, por si só, não caracteriza o esbulho possessório, sobretudo pela inexistência de documento que comprove que a máquina se encontra na posse da agravada. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, a fim de solucionar a demanda, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator